Tribunal: TJSP
Processo: 2285074-43.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285074-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é paciente
CASSIANO HENRIQUE PROENÇA DE OLIVEIRA e Impetrante STELIO JOSE
RODRIGUES CAMARGO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julgaram prejudicada a presente impetração. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285074-43.2019.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 43.309 - 2/3
VOTO no: 43.309
HABEAS CORPUS no:2285074-43.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Stélio José Rodrigues Camargo
PACIENTE: Cassiano Henrique Proença de Oliveira
COMARCA: Laranjal Paulista
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Stélio José Rodrigues Camargo em favor de CASSIANO HENRIQUE
PROENÇA DE OLIVEIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento devido ao excesso de prazo para a
formação da culpa (fls. 1/7 e documentos fls. 8/15).
O impetrante alega, em suma, que a prisão do paciente perdura
desde 23 de janeiro de 2019, ou seja, mais de 330 dias sem notícia da prestação
jurisdicional, além de ser inidônea a fundamentação da r. decisão de conversão da
prisão em flagrante em preventiva, destacando os predicados pessoais, especialmente a
primariedade, observado que o registro de atos infracionais durante sua adolescência
não faz prova de antecedentes criminais. Asseverou ainda que sequer houve a análise da
possibilidade de concessão das benesses previstas no art. 318 do Código de Processo
Penal; e que ao final da instrução processual, o paciente poderá ser condenado pelo
tráfico privilegiado, o que resultaria na fixação do regime inicial aberto, nada
justificando a manutenção da medida extrema e excepcional.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285074-43.2019.8.26.0000 - Laranjal Paulista - VOTO No 43.309 - 3/3
Indeferida a liminar (fls. 17/19), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 225) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 25/29).).
É o relatório.
O caso é de se julgar prejudicada a impetração.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, por fato ocorrido em 23/1/2019, quando policiais militares apreenderam
no interior de um veículo “Fiat/Uno”, na ocasião conduzido pelo paciente, 119 (cento e
dezenove) porções de “crack”, 30 (trinta) porções de “cocaína”, além da quantia de R$
75,55 (setenta e cinco reis e cinquenta e cinco centavos) em notas trocadas e 17
(dezessete) folhas com anotações típicas de traficância (Denúncia fls. 9/12).
Sucede que informações complementares obtidas mediante
consulta realizada nos autos digitais da origem, constatou-se que o paciente teve
revogada a prisão preventiva por decisão proferida em 5 de fevereiro p.p., sendo
expedido em seu favor alvará de soltura, devidamente cumprido (fl. 290; fls. 292/293 e
fls. 302/304; todas dos autos digitais da origem).
Assim, alcançada a almejada liberdade, não existe mais o interesse
processual da impetrante na obtenção do provimento judicial reclamado, o que tornou
prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator